Tribunal: TJDFT
Processo: 0738272-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAÇÃO ESPECÍFICA. SUNITINIBE (SUTENT). INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE DA ESTIPULANTE. AJUSTE DO ACÓRDÃO À JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese de negativa, por parte de operadora de plano de saúde, de fornecimento do medicamento Sunitinibe (Sutent), indicado para o tratamento de neoplasia maligna do pâncreas, com metástase no fígado e na glândula adrenal, que acomete o beneficiário.
2. No presente caso pretende-se analisar a eventual divergência entre a orientação adotada pela Egrégia Terceira Turma Cível e a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a entidade estipulante de plano de saúde coletivo, por ter agido como mera mandatária dos utentes dos serviços prestados, não tem, em regra, legitimidade passiva nas ações ajuizadas pelos usuários em face das operadoras de plano de saúde, a não ser que tenha contribuído de algum modo para a circunstância fática que deu causa ao ajuizamento da ação (AgInt no REsp 1.686.664/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 5/2/2019, DJe 12/2/2019).
3. No presente caso o exame das circunstâncias fáticas e dos elementos de prova coligidos aos autos não permite afirmar com segurança que a estipulante do plano de saúde coletivo tenha contribuído de modo direto para a violação da legítima pretensão do beneficiário ao fornecimento do medicamento necessário ao seu tratamento. 3.1 Também não há evidências claras de que a Federação Nacional das Associações de Aposentados e Pensionistas da CEF – FENACEF tenha criado, no beneficiário, expectativas a respeito do fornecimento do produto pretendido e que seria responsável pela cobertura do fornecimento do aludido medicamento, tendo em vista que a requisição do tratamento foi diretamente encaminhada à operadora do plano de saúde, que foi a responsável direta pela negativa de cobertura que deu causa à demanda.
4. Se a solidariedade entre a estipulante de plano de saúde coletivo e a operadora do respectivo plano, nos moldes do Código de Defesa do Consumidor, não é suficiente para caracterizar a legitimidade da primeira para figurar no polo passivo de demandas a respeito do fornecimento de medicamentos, deve ser examinado se houve, de fato, sua efetiva participação à prática do ilítico indenizatório ou a criação de falsas expectativa no utente do sereviço para que seja firmada sua responsabilidade civil, como se encontra estabelecido na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim, deve ser feito o necessário ajuste no acórdão, como determinado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para julgar o item do pedido relativo à condenação ao pagamento de compensação por danos morais, em desfavor da entidade estipulante do plano de saúde coletivo improcedente.